Tribunal: STF
Processo: ARE 1273320
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-21
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado (eDOC 44): 
    “AGRAVO - AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DA LEI Nº 13.015/2014 – RITO SUMARÍSSIMO - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA INDIRETA - TERCEIRIZAÇÃO - ISONOMIA SALARIAL ENTRE EMPREGADOS DA TOMADORA E DA PRESTADORA DE SERVIÇOS 
    A decisão agravada observou os artigos 932, III, IV e VIII, do NCPC e 5º, LXXVIII, da Constituição da República, não comportando reconsideração ou reforma. Agravo a que se nega provimento.” 
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 52). 
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, caput e II; 37, caput, II e § 2º e 173, da Constituição da República. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 57, p. 4): 
    “O v. acórdão da E. Turma ao manter o direito de empregados terceirizados à isonomia salarial com empregados concursados, viola frontalmente artigo 37, II, e §2° CF, da Constituição Federal, bem como ao artigo 5ª, caput e inciso II, vez que esta tratando igualmente o funcionário público, que necessita aprovação em concurso público, com o empregado terceirizado, contratado mediante entrevista, sem ter que se submeter a nenhum certame classificatório.
    Não há como se reconhecer o direito à isonomia salarial previsto no art. 7°, XXXII, da Constituição Federal, diante da inexistência de respaldo constitucional ou legal para o seu deferimento ao empregado de empresa prestadora de serviços.”
    A Vice-Presidência do TST inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir, na hipótese, o óbice da Súmula 281 do STF (eDOC 71). 
    É o relatório. Decido. 
    O Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre o tema discutido nestes autos. 
    No julgamento do ARE-RG 635.546, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, Dje de 04.05.2011 (Tema 383), o Tribunal decidiu pelo reconhecimento da repercussão geral acerca da possibilidade de se reconhecer aos empregados terceirizados os mesmos direitos conferidos aos trabalhadores contratados pela tomadora dos serviços e vinculados à Administração Pública, a teor do princípio da isonomia e da proibição preceituada no artigo 7º, inciso XXXII, da Carta Maior, no que tange à distinção laborativa, tal como o caso dos autos.
    Ante o exposto, em vista do pronunciamento do Supremo Tribunal Federal acerca do tema suscitado neste recurso extraordinário com agravo, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no artigo 328 do RISTF. 
     Publique-se.
     Brasília, 21 de setembro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente